Tribunal: TJBA
Processo: 8013591-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013591-89.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: JHONATAS VILAS BOAS SILVA Advogado(s):MAURICIO BRAGA MAGALHAES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM JUROS DE 1% AO MÊS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra JHONATAS VILAS BOAS SILVA, sob alegação de omissão quanto aos critérios de incidência dos juros moratórios fixados na condenação. A embargante sustenta que a redação adotada na sentença, mantida pelo acórdão, ao prever juros de mora de 1% ao mês “com base na variação da SELIC, deduzido o IPCA”, gera insegurança jurídica, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter critérios de incidência de juros moratórios potencialmente incompatíveis com a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, especialmente quanto à impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. A redação adotada na sentença e mantida no acórdão, ao prever “juros de mora de 1% ao mês, com base na variação da SELIC, deduzido o IPCA”, admite interpretação ambígua acerca da forma de incidência dos encargos moratórios. A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer que a taxa legal de juros corresponde à Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil. A sistemática introduzida pelo art. 406, §1º, do Código Civil torna incompatível a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês. O acolhimento parcial dos aclaratórios limita-se ao esclarecimento dos critérios de incidência dos juros moratórios, sem modificação do mérito do julgado e sem atribuição de efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração parcialmente acolhidos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013591-89.2024.8.05.0080, em que figuram como Embargante URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. e outros e como Embargada JHONATAS VILAS BOAS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO